Tribunal: TJSP
Processo: 2107598-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Férias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Condenação da Fazenda Estadual a devolver diferenças relativas à incidência da contribuição previdenciária sobre terço de férias. Apuração do quantum debeatur. Insurgência contra a decisão que negou o pedido para atribuir à Fazenda Estadual o ônus de trazer aos autos os informes de rendimentos. Não acolhimento. Ausência de prova de negativa do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Condenação da Fazenda Estadual a devolver diferenças relativas à incidência da contribuição previdenciária sobre terço de férias. Apuração do quantum debeatur. Insurgência contra a decisão que negou o pedido para atribuir à Fazenda Estadual o ônus de trazer aos autos os informes de rendimentos. Não acolhimento. Ausência de prova de negativa do Estado em fornecê-los pela via administrativa, sequer de qualquer dificuldade advinda da pandemia de COVID-19. Documentos que podem ser facilmente acessados pela parte interessada, inclusive pela internet. Decisão mantida. Recurso desprovido.